Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718173-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY VERISSIMO MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no. 0713923-43.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça em benefício do agravante e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em petição de ID 59159880, o agravante requer a desistência do recurso interposto. É o relatório. Decido. Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de ID 59159880. Publicada a decisão, arquive-se, e retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic